Tribunal: TJSP
Processo: 1010728-20.2023.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do julgamento pela ausência de intimação para manifestação de recusa ao julgamento virtual do apelo, ou de realização de sustentação oral - Não reconhecimento – Artigo 1o da Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça, que alterou a Resolução no 549/2011.
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada –

Ementa:
Embargos de Declaração – Nulidade do julgamento pela ausência de intimação para manifestação de recusa ao julgamento virtual do apelo, ou de realização de sustentação oral - Não reconhecimento – Artigo 1o da Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça, que alterou a Resolução no 549/2011.
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.